Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721260-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO BERTAGNA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO O agravo desprovido de razões padece de grave e insuperável irregularidade formal que atrai juízo negativo de admissibilidade. Logo, não conheço. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR